Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705285-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL AUDITORES S/S AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MACIEL AUDITORES S/S contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n° 0701450-13.2020.8.07.0018, que conta com o seguinte teor (Id. 14783478): Para o manejo do Mandamus necessário direito líquido e certo, além de prova pré-constituída. No presente caso, a desclassificação da impetrante no certame baseou-se na constatação de que não foram juntados certificados que a habilitassem a atuar junto a instituições financeiras com patrimônio superior a R$ 350.000.000,00. Situação fática, portanto. Definir a presença da condição editalícia, em princípio, é prerrogativa da comissão de licitação e do órgão paraestatal. O questionamento judicial da decisão administrativa carece de comprovação cristalina da ilegalidade da decisão. No caso, somente por meio de perícia técnica seria viável constatar a presença ou não do requisito técnico exigido no Edital Licitatório. A capacidade técnica, a apontar o acerto ou desacerto do quanto definido, impede o deferimento liminar. INDEFIRO, PORTANTO, A LIMINAR. Emende-se, em 15 dias, para comprovar o interesse de agir e a propriedade da via eleita. P. Em suas razões, a agravante informa que participou de “licitação na modalidade Pregão Eletrônico, n° 086/2019, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de auditoria independente das demonstrações contábeis dos fundos de investimentos administrados pela BRB DTVM dos exercícios de 2020 e 2021”. Alega que, a despeito de ter apresentado a menor proposta, foi desclassificada do certame, por não ter, supostamente, apresentado a comprovação de requisito de qualificação previsto no edital, qual seja: 01 (um) atestado fornecido por administradora de Fundos de Investimentos que a licitante executou serviço de auditoria de Fundo de Investimento de Renda Fixa ou de Renda Variável com Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 350 milhões, em dois exercícios dentre os últimos 5 (cinco) exercícios, em nome do licitante (CNPJ). Defende ter satisfeito a previsão editalícia, eis que apresentou atestado emitido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, que comprova serviços de auditoria independente nos anos de 2016, 2017 e primeiro semestre de 2018, sendo que referida instituição possui patrimônio superior ao previsto no edital e conta, em sua carteira, com fundos de investimento. Nesse sentido, entende restar satisfeito a previsão do edital, de tal sorte que, embora “desprovido de conhecimento técnico-especializado em questões relativas à auditoria contábil”, poderia o magistrado de origem ter plenamente compreendido os fatos apresentados. Na oportunidade, colaciona jurisprudência em abono de sua tese, discorrendo, inclusive, sobre seu interesse de agir e adequação da via eleita. Ao fim, pugna pela concessão de liminar e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida para “determinar a reabertura do certame do processo licitatório Pregão Eletrônico no 86/2019 na fase de habilitação da agravante ou a suspensão do processo licitatório e da execução do objeto, acaso já iniciado”. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 14783479 e 14783480). É o relatório. DECIDO. Cabível na espécie o agravo de instrumento, notadamente porque voltado a atacar decisão que apreciou pedido de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, de outro modo, previstos os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão da liminar, entretanto, exige a comprovação bastante de elementos hábeis a demonstrar a urgência da medida e a probabilidade de existência do direito, realçando-se, ademais, que, tratando-se de mandado de segurança, é indispensável a prova preexistente acerca do direito líquido e certo a que se socorre o impetrante. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro o preenchimento de ambos os requisitos. Ainda que, a rigor, previsível a ocorrência de dano ao impetrante, ora agravante, pela continuidade do certame e, inclusive, contratação do licitante vencedor, não vislumbro ineficácia do provimento final, considerando que, concedida a segurança, serão anulados os atos administrativos posteriores e permitida a adjudicação do objeto licitado ao recorrente, acaso vencedor em todas as fazes do certame. Não há, entretanto, probabilidade de provimento do recurso, porque o direito não se mostra verossímil, tampouco expressamente provado. Segundo informado na própria peça de entrada deste recurso, o ora recorrente foi desclassificado por não ter satisfeito o seguinte requisito do edital: 12.3.3. 01 (um) atestado fornecido por administradora de Fundos de Investimentos que a licitante executou serviço de auditoria de Fundo de Investimento de Renda Fixa ou de Renda Variável com Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 350 milhões, em dois exercícios dentre os últimos 5 (cinco) exercícios, em nome do licitante (CNPJ); Em singela interpretação do texto, percebe-se a necessidade de que o licitante comprove ter executado os serviços de auditoria em fundos de investimento, e não em instituição financeira que possua em sua carteira tais fundos. Exige-se, ainda, que o patrimônio do fundo seja superior a R$ 350 milhões de reais e não que esta cifra seja alcançada pelo patrimônio de instituição financeira que possua fundos em sua carteira. Nesta linha intelectiva, parece-me que o requisito não foi satisfeito, pois o atestado fornecido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, a que se socorre o agravante, não evidencia que o serviço de auditoria tenha sido, nos termos do edital, em “Fundo de Investimento de Renda Fixa ou de Renda Variável”, tampouco que tal fundo contenha patrimônio equivalente ao exigido como requisito de qualificação. Deste modo, parece-me que o direito líquido e certo não se mostra verossímil, tampouco de plano provado, razão porque inviável a concessão da segurança em caráter liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora